Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 12.790/2025. DESCUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FALTA GRAVE PENDENTE DE APURAÇÃO. PERÍODO DE RELEVÂNCIA. ÓBICE À CONCESSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela defesa de condenado por receptação, com pena substituída por prestações pecuniárias, contra decisão que indeferiu a concessão de indulto natalino em razão de falta grave pendente de apuração, ocorrida no período de relevância do Decreto no 12.790/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o descumprimento injustificado de pena restritiva de direitos, ocorrido no período de relevância do Decreto no 12.790/2025 e ainda pendente de apuração formal, constitui óbice à concessão do indulto natalino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O elemento temporal do impedimento previsto no art. 6o, caput, do Decreto no 12.790/2025 é a data do cometimento da falta grave, não a de sua homologação judicial; a apuração e a aplicação da sanção podem ocorrer após a publicação do decreto.
4. O parágrafo único do art. 6o, ao ressalvar que apenas a falta ocorrida após a publicação do decreto não suspende o benefício, confirma, a contrario sensu, que a falta praticada no período de relevância produz efeito impeditivo independentemente de homologação prévia.
5. Quando a demora na apuração da falta grave decorre de conduta imputável ao próprio apenado, não se aplica a ressalva que impede onerar o sentenciado pela inércia estatal na apuração da infração disciplinar.
6. A verificação do requisito subjetivo do art. 6o é pressuposto lógico e cronológico para a análise dos requisitos objetivos do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 107, II, do Código Penal; art. 51, I, da Lei no 7.210/1984; art. 6o, caput e parágrafo único, art. 9o, VII e XV, e art. 12, I e § 2o, I e V, do Decreto no 12.790/2025.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2090668, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal do TJDFT, j. 24/02/2026; Acórdão 2044146, Rel.a Des.a Simone Lucindo, 1a Turma Criminal do TJDFT, j. 11/09/2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC 948.095/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 13/11/2024; STJ, AgRg no HC 975.718/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 30/04/2025.